Tribunal: TJBA
Processo: 8002307-84.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002307-84.2022.8.05.0038

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA OZELIA DOS SANTOS

Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenou a parte autora por litigância de má-fé e determinou comunicação à OAB para apuração de possível infração disciplinar. A autora interpôs apelação, impugnando a condenação por má-fé e reiterando a inexistência da contratação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) saber se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé; (iii) saber se há prova suficiente da inexistência do contrato de empréstimo, autorizando a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois a apelante impugnou de forma clara e específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade do contrato e à má-fé.

4. A condenação por litigância de má-fé foi afastada por inexistirem nos autos condutas enquadráveis nos incisos do art. 80 do CPC, tratando-se de exercício regular do direito de ação.

5. O banco apelado não juntou qualquer documento capaz de comprovar a regularidade da contratação, como contrato assinado, comprovantes de transferência ou gravações, configurando ausência de prova de fato extintivo do direito da autora.

6. A Autora, por sua vez, apresentou prova mínima da ocorrência dos descontos indevidos, com extratos bancários e identificação do contrato impugnado.

7. Configurada a falha na prestação do serviço em relação de consumo, cabível a restituição simples dos valores e a indenização por danos morais, arbitrada em R$10.000,00, diante da natureza alimentar da verba atingida e da condição econômica da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da sentença não se verifica quando a parte recorrente impugna diretamente os pontos centrais da decisão. 2. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta processual dolosa, não sendo aplicável em hipóteses de simples insucesso da demanda. 3. Em ação de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, a ausência de prova da contratação por parte da instituição financeira impõe a procedência do pedido, com restituição dos valores descontados e indenização pelos danos morais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III; 81; 373, II; 487, I; 1.010, II; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 02/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002307-84.2022.8.05.0038, sendo Apelante Maria Ozélia dos Santos e Apelado o Banco Bradesco S/A acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em r
ejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator